Tribunal: TJDFT
Processo: 0739261-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. PACIENTE COM CÂNCER DE MAMA TRIPLO NEGATIVO. QUIMIOTERAPIA ORAL. MEDICAMENTO NEULASTIM OBI. CRITÉRIOS DA DUT 54.5 DA ANS. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEMBOLSO DEVIDO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – indenizatória com o objetivo de ressarcimento do tratamento de neutropenia relacionada ao uso de antineoplásicos e de reparação dos danos morais.
2. Decisão anterior – a sentença extinguiu o processo sem exame de mérito por ilegitimidade ativa quanto ao pedido de restituição referente à aquisição do medicamento Neulastim OBI; e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao reembolso das consultas e ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Legislação - a relação jurídica contratual é de consumo, regida, portanto, pelo CDC, Súmula no 608/STJ.
II – Questão em discussão
4. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a (i)legitimidade ativa para pleitear os valores despendidos pelos seus filhos para seu tratamento de saúde; (ii) a obrigação de custear o tratamento prescrito; (iii) a existência de dano moral indenizável ante a negativa de cobertura; (iv) a valoração dos danos morais.
III – Razões de decidir
5. As notas fiscais emitidas em nome dos filhos da consumidora, fazem expressa referência ao tratamento realizado pela beneficiária do plano de saúde que, em tratamento de doença grave e agressiva não encabeçou a parte burocrática dos pagamentos; a Operadora de plano de saúde nem sequer impugnou as despesas cobradas. Legitimidade ativa para ajuizar a demanda, porque a autora é titular da compra, o medicamento foi para seu tratamento de saúde, é parte da relação jurídica material.
6. O procedimento de terapia para tratamento de neutropenia relacionada ao uso de antineoplásico para câncer de mama é previsto no item 54.5 do Anexo II do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS. Assim, ilícita a negativa de tratamento médico reputado urgente sob o argumento de que o quadro clínico da beneficiária não se enquadrava nos critérios da norma.
7. A recusa de cobertura pelo réu da terapia prescrita à autora, paciente com 79 anos com diagnóstico de câncer de mama agressivo, com base no não enquadramento da beneficiária nos critérios para terapia para tratamento da neutropenia relacionada ao uso de antineoplásicos com fatores de crescimento de colônias de granulócitos, não procede, porque contraria os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, arts. 421 e 422, ambos do CC, e coloca o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, inc. IV, § 1o, inc. II, do CDC, uma vez que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, que é o tratamento da saúde do paciente.
8. O tratamento com Neulastim OBI foi prescrito com urgência pelo médico que acompanha a autora. A negativa de cobertura do medicamento à autora causou-lhe ansiedade, angústia e estresse que extrapolaram a normalidade, abalando de modo inequívoco o seu estado psíquico e emocional. Configurado o dano moral.
9. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
IV - Dispositivo
10. Recursos conhecidos. Apelação adesiva da autora provida e apelação do réu desprovida.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1845249, 0746376-62.2022.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024.